Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600407-23.2020.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
14/02/2022
Número: 0600407-23.2020.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 15/10/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600407-23.2020.6.16.0059
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600407-23.2020.6.16.0059
que, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgou procedente o pedido e, por conseguinte,
aplicou ao representado Robson Oliveira Neves da Silva, TE nº 079907720655, a multa no valor de
R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), por divulgação de pesquisa eleitoral
irregular, a ser adimplida no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado. No caso da
inadimplência do representado, intime-se a AGU para a cobrança da dívida e, além disso, anote-se
no cadastro eleitoral do referido eleitor o ASE 264 (multa eleitoral). (Representação, com pedido de
liminar, formulada pela Coligação Rolândia Pode Mais (70-AVANTE / 11-PP / 25-DEM / 55-PSD)
contra Robson Oliveira Neves da Silva, no Município de Rolândia/PR, Eleições Municipais 2020, em
razão dele ter divulgado, por meio de aplicativo de mensagem instantânea em grupos de
WhatsApp, pesquisa eleitoral sem registro perante a Justiça Eleitoral ou pesquisa inexistente. Na
inicial, o representante fundamenta o seu pedido conforme os dispositivos previstos na Resolução
TSE nº 23.610/2019, que regulamenta a matéria, e para comprovar suas alegações junta aos autos
foto tirada de postagem de dentro de um grupo de Notícia local de WhatsApp (Manchete do Povo),
no qual se visualiza a referida divulgação). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBSON OLIVEIRA NEVES DA SILVA (RECORRENTE)
LEILA CRISTIANE PEDRASOLLI (ADVOGADO)
ROLÂNDIA PODE MAIS 70-AVANTE / 11-PP / 25-DEM / 55-
PSD (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42883
706
11/02/2022 23:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.383

RECURSO ELEITORAL 0600407-23.2020.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ROBSON OLIVEIRA NEVES DA SILVA
ADVOGADO: LEILA CRISTIANE PEDRASOLLI - OAB/PR94166-A
RECORRIDO: ROLÂNDIA PODE MAIS 70-AVANTE / 11-PP / 25-DEM / 55-PSD
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO
D E P E S Q U I S A E L E I T O R A L S E M R E G I S T R O . N Ã O
CARACTERIZADA. EXPOSIÇÃO DE OPINIÃO PESSOAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou procedente representação eleitoral
por pesquisa irregular ante a sua divulgação em grupo de whatsapp e
ante a ausência de registro, com imposição de multa no mínimo legal
de R$ 53.205,00.

2. A divulgação de impressões quanto ao cenário político marcada pela
informalidade e pessoalidade dos apontamentos, sem qualquer
elemento que confira credibilidade apta a interferir ou desvirtuar a
legitimidade e o equilíbrio do processo eleitoral, não caracteriza
irregularidade consistente na divulgação de pesquisa eleitoral sem
prévio registro.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Num. 42883706 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203705500000041857777
Número do documento: 22021123203705500000041857777

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/02/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Robson Oliveira Neves da Silva
em face da respeitável sentença proferida pelo juízo da 59ª Zona Eleitoral de
Rolândia/PR, que julgou procedente a representação por pesquisa eleitoral irregular em
razão da constatação da divulgação da pesquisa sem os registros obrigatórios, com a
condenação ao pagamento de multa de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e
cinco reais), mínimo legal.

Em suas razões recursais (ID 42729178), o recorrente sustenta que não se
trata de divulgação de pesquisa, visto que o aplicativo de comunicação instantânea
WhatsApp é restrito às pessoas com vínculos de amizade e pessoas autorizadas pelo
administrador do grupo. Aduziu ainda que inexiste nos autos qualquer comprovação da
suposta repercussão da postagem. Por fim, destacou que a sua capacidade financeira
impede arcar com o valor da condenação.

Em sede de contrarrazões (ID 42729186), os recorridos alegaram que o
recorrente, em nenhum momento, negou a veiculação da pesquisa, admitindo, portanto, a
autoria infracional. Afirmaram que está plenamente demonstrada a autoria da postagem,
bem como sua divulgação no grupo de WhatsApp. Aduziram que o grupo possui 148
pessoas e, por isso, não pode ser considerado restrito, até porque voltado à
disseminação de notícias políticas. Por fim, alegaram que o recorrente não demonstrou a
ausência de capacidade financeira alegada e a multa já foi fixada em seu mínimo legal,
situação que impede sua redução.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42820791) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão recursal
Num. 42883706 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203705500000041857777
Número do documento: 22021123203705500000041857777

A irresignação recursal defende, em suma, que o recorrente divulgou, por
meio de aplicativo de mensagens instantâneas, informações referentes à pesquisa
eleitoral sem prévio registro.

De acordo com a legislação pertinente, qualquer pesquisa de intenção de
votos a ser divulgada em ano eleitoral deve ser registrada previamente perante à Justiça
Eleitoral, a fim de possibilitar a fiscalização pelos demais participantes do processo
relativo ao pleito, garantindo assim a veracidade das informações, nos termos do artigo
33 da Lei nº 9.504/97.

Desse modo, a divulgação de pesquisa sem prévio registro sujeita os
responsáveis ao pagamento de multa:

Art. 33 [...]

[...]

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a cem mil UFIR.

A pesquisa eleitoral não se confunde, contudo, com a enquete ou sondagem,
que se encontra definida no artigo 23, § 1º, da Resolução TSE nº 23.600/2019:

Art. 23 [...]

§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano amostral,
que dependa da participação espontânea do interessado, e que não utilize método científico
para sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem ao eleitor inferir a
ordem dos candidatos na disputa.

Há se analisar, assim, o conteúdo das divulgações objeto da representação
originária.

Em 6 de novembro de 2020, no grupo de WhatsApp denominado “Manchete
do Povo”, composto por 148 integrantes, o recorrente postou a seguinte postagem:

Num. 42883706 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203705500000041857777
Número do documento: 22021123203705500000041857777

Como se pode notar, na postagem, há ausência completa de dados relativos
a uma suposta pesquisa, o que retira por completa a credibilidade ou profissionalismo
capazes de iludir o eleitor.

Ao contrário, embora se utilize do termo “pesquisa”, a ausência de dados
técnicos na postagem indica que se trata, no máximo, de consulta que se realizou quanto
à aceitação popular dos candidatos.

Não se tentou sequer emprestar caráter técnico-científico próprio de uma
pesquisa eleitoral. Tanto é que os próprios participantes do grupo, imediatamente,
duvidaram da existência de suposta pesquisa.
Num. 42883706 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203705500000041857777
Número do documento: 22021123203705500000041857777

Trata-se, portanto, de levantamento pessoal do cenário político do município,
o que aproxima a postagem da simples sondagem que é permitida apenas antes do início
do período eleitoral.

Em que pese proibida no período eleitoral que já estava em curso na época
da postagem, a legislação não imputou nenhuma multa para a divulgação desse tipo de
enquete. A única medida cabível, assim, é a determinação de sua retirada, o que já foi
feito quando da análise do pedido liminar em primeiro grau de jurisdição, sem que se
tenha produzido qualquer prova acerca de eventual descumprimento.

A respeito do tema, vejam-se os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
–– PUBLICAÇÃO DE GRÁFICO NO FACEBOOK, COM PERCENTUAIS ATRIBUÍDOS A
SUPOSTOS PRÉ-CANDIDATOS - CONTEÚDO QUE NÃO CONFIGURA PESQUISA
ELEITORAL, MAS QUE TEM CARACTERÍSTICA DE MERA ENQUETE –
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REGISTRO NA JUSTIÇA ELEITORAL – DIVULGAÇÃO
DE ENQUETE ANTES DE INICIADO O PERÍODO ELEITORAL – AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(RECURSO ELEITORAL 0600050-85.2020.6.16.0142 – Maria Helena – PARANÁ Relator:
VITOR ROBERTO SILVA, julgamento 05/10/2020)

RECURSO ELEITORAL. LEI Nº 9.504/1997, ART. 33, § 3º. ENQUETE. DIVULGAÇÃO DE
MATÉRIA EM JORNAL QUE VEICULA LEVANTAMENTO DE OPINIÕES COM ARES DE
CREDIBILIDADE, COMO SE PESQUISA FOSSE. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA
ENQUETE POR ESSA FORMA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA, POR
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PODER DE
POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As pesquisas eleitorais, previstas no art. 33 da Lei nº 9.504/1997, são levantamentos
técnicos que seguem todos os critérios dos incisos do referido artigo, ao passo que as
enquetes são levantamentos de opinião sem qualquer método científico para sua
realização, como consignado no art. 23, § 1º da Res.-TSE nº 23.600/2019.

2. Deve ser coibida a veiculação de enquete mediante divulgação de inúmeros elementos,
como período de realização, grau de instrução, área física e questionário, tendo em vista a
falsa ideia de credibilidade que é transmitida com a informação.

3. Diante da ausência de previsão legal, não é possível a aplicação de multa por divulgação
de enquete, mas é possível sua remoção com fundamento no exercício do poder de polícia.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

5. Remoção do conteúdo ilícito, com aplicação de multa diária para eventual
descumprimento.

(RECURSO ELEITORAL 0600067-84.2020.6.16.0122 – São Miguel do Iguaçu – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO, julgamento 01/10/2020)

Não há também qualquer demonstração de potencialidade de desequilíbrio
Num. 42883706 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203705500000041857777
Número do documento: 22021123203705500000041857777

do pleito porque a postagem não foi capaz sequer de induzir a erro os participantes do
grupo que, desde logo, duvidaram que se tratava de pesquisa eleitoral.

Por estarem desacompanhados de informações técnicas, ainda que mínimas,
os dados constantes da postagem não passaram a seriedade que seria esperada para,
mesmo em tese, ludibriar o eleitor desatento.

Os compartilhamentos de mensagens em grupos de WhatsApp têm
capacidade de quebra da isonomia do pleito, visto a facilidade de compartilhamento, o
que desborda os grupos privados e se estende por uma gama incontável de pessoas,
ainda mais se se levar em conta que se trata de município de porte pequeno.

Contudo, no presente caso, o material que foi divulgado não pode ser
enquadrado como pesquisa e sim mera enquete, que é vedada no período eleitoral, mas
sem a imposição de multa quando retirada de circulação.

Descaracterizada, portanto, a divulgação de pesquisa eleitoral que pressupõe
caráter científico-metodológico, capaz de induzir o eleitor a erro.

Há de se concluir assim que a respeitável sentença deva ser reformada para
o julgamento de improcedência da representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso,
para reformar a respeitável sentença a fim de julgar improcedente a representação
eleitoral.

RODRIGO AMARAL

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto à admissibilidade. Todavia, com a
devida vênia, ouso divergir em relação à caracterização da divulgação de pesquisa não registrada
pelo fundamentos que passo a descrever.

Apenas recapitulando os fatos devidamente comprovados e/ou incontroversos, tem-se que o
recorrente Robson Oliveira Neves da Silva, filiado ao Podemos, postou no dia 06/11/2020, no
grupo de Whatsapp do Jornal Manchete do Povo, de Rolândia, a seguinte mensagem:

Num. 42883706 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203705500000041857777
Número do documento: 22021123203705500000041857777

Na concepção do nobre relator, a postagem de Robson não pode ser considerada “pesquisa”, na
acepção jurídica do termo, uma vez que não há a demonstração dos requisitos próprios dessa
espécie de levantamento de opinião pública, como o plano amostral, margem de erro e índice de
confiança.

Por esse motivo, o d. relator afasta a aplicação de sanções, uma vez que não se trataria da
divulgação de uma pesquisa, mas de meros dados cuja origem não é sabida.

É justamente aí que reside a divergência; ora, ao se exigir que, para a configuração do ilícito,
seria necessário que a divulgação de pesquisa não registrada apresentasse todos os dados de
uma pesquisa registrada regularmente, bastaria ao infrator – como no caso dos autos – limitar a
sua publicação apenas ao que efetivamente interessa para a obtenção do proveito decorrente do
ilícito: a ordem de colocação dos candidatos na pesquisa e os índices que teriam obtido.

Obviamente, essa exegese fragiliza sobremaneira a repressão à divulgação de pesquisas não
registradas, questão que vem sendo uma preocupação constante do legislador brasileiro – com
efeito, tramitam na Câmara de Deputados alguns projetos de lei que visam restringir a divulgação
de pesquisas até no máximo quinze dias antes das eleições, como o PL nº 4574/2012, ao qual
outros projetos similares se encontram apensados.

Não fora o bastante, de se notar que a própria resolução TSE nº 23.600/2019, que disciplina as
pesquisas eleitorais nas eleições 2020, traz disposição específica tratando do assunto:

Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997,
a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. (Vide, para as
Eleições de 2020, art. 4º da Resolução nº 23.624/2020)

§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano
amostral, que dependa da participação espontânea do interessado, e que não utilize
método científico para sua realização, quando apresentados resultados que
possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na disputa.

Num. 42883706 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203705500000041857777
Número do documento: 22021123203705500000041857777

§ 1º-A A enquete que seja apresentada ao público como pesquisa eleitoral será
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça
Eleitoral, sem prejuízo do que dispõe o caput do art. 23. (Incluído pela Resolução
nº 23.676/2021)

[não destacado no original]

Na minha ótica, a divulgação de pesquisa eleitoral não registrada encontra-se plenamente
caracterizada na postagem do recorrente, que não pode ser tratada de forma paternal pelo
judiciário dada a sua condição de filiado ao partido político do candidato beneficiado pelo teor da
postagem.

Justamente por essas razões, a única discussão viável neste feito seria atinente à natureza do
grupo de Whatsapp, a fim de aferir se a divulgação destinava-se ao público em geral ou não.

A leitura dos precedentes sobre o tema revela que a Corte Superior estabelece uma distinção
entre a finalidade, em tese, da norma jurídica que rege o registro e divulgação de pesquisas
eleitorais e os pressupostos à configuração do ilícito em comento no plano concreto.

Em voto de relatoria do Min. Admar Gonzaga, referindo-se ao art. 33 da Lei das Eleições, ficou
consignado que “a finalidade da norma é tutelar a vontade do eleitorado, impedindo que sejam
influenciados por publicações inverídicas e falsas, a comprometer o equilíbrio da disputa eleitoral
” [Recurso Especial Eleitoral nº 53821, DJE 08/06/2018].

Por outro lado, ao tratar da efetiva configuração do ilícito, a mesma Corte afirmou que a
análise prescinde de sua concreta influência no equilíbrio da disputa, bastando que a pesquisa
sem registro tenha sido dirigida a conhecimento público.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PESQUISA
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO SEM PRÉVIO REGISTRO.

1. A divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro na Justiça Eleitoral, em
grupo do Whatsapp, configura o ilícito previsto no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97.

2. Para que fique configurada a divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro
na Justiça Eleitoral, nos termos do art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97, basta que tenha
sido dirigida para conhecimento público, sendo irrelevante o número de pessoas
alcançado pela divulgação e sua influência no equilíbrio da disputa eleitoral.

3. O acórdão desta Corte, proferido no julgamento do REspe 74-64, rel. Min. Dias
Toffoli, DJE de 15.10.2013 - no qual se assentou que a emissão de opiniões
políticas em páginas pessoais de eleitores no Facebook ou no Twitter não
caracteriza propaganda eleitoral -, não se aplica aos casos de pesquisa eleitoral,
sem prévio registro.

Agravo regimental a que se nega provimento.

[Recurso Especial Eleitoral nº 10880, Min. Admar Gonzaga, DJE 17/08/2017]

Assim, conforme se observa, o ponto nevrálgico para imposição da sanção descrita no art. 17 da
Resolução TSE nº 23.608/19 não é a potencialidade de influir no pleito e sim a divulgação dirigida
a conhecimento público, conceito que, com o passar do tempo, tem experimentado profundas
transformações, mormente com a politização do uso de redes sociais e mídias alternativas à
televisão, rádio e jornal, únicas existentes quando da vigência do art. 33 da Lei 9.504/97, contexto
esse que reclama atualização por parte do intérprete.
Num. 42883706 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203705500000041857777
Número do documento: 22021123203705500000041857777

Nesse cenário, a despeito da interposição de vários Recursos Especiais contra condenações em
casos análogos, grande parte não providos em razão da impossibilidade de revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos (Súmula 24 do TSE), quando se debruçou sobre a matéria, no
REspE 414-92.2016, aquela Corte Superior pontuou que o aplicativo de mensagem em questão
(Whatsapp) e assemelhados podem apresentar feições diversas, de cunho privado ou público.

Ademais, no mesmo Acórdão, foram estabelecidas algumas balizas norteadoras da interpretação
do art. 33 da Lei nº 9.504/97, no intuito de conferir maior objetividade e segurança jurídica às
decisões judiciais.

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA
ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO. GRUPO DE WHATSAPP. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. COMUNICAÇÃO RESTRITA AOS VÍNCULOS DE AMIZADE.
DESPROVIMENTO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 33 DA LEI Nº
9.504/97.

1. A busca do equilíbrio entre as garantias constitucionais da liberdade de
informação e a proteção da veracidade dos dados divulgados ao longo do pleito
eleitoral demanda o constante redimensionamento do rigor dispensado pela Justiça
Eleitoral em relação ao tema das pesquisas de opinião, com vistas a resguardar a
manutenção das boas práticas democráticas.

2. Ferramentas como o WhatsApp e assemelhadas (Telegram, Viber, Hangouts,
Skype, Chaton, Line, Wechat, Groupme) podem apresentar feições diversas, a
saber, de cunho privado ou público, ao viabilizarem a interação individual ou por
meio de conversas em grupos e até por videoconferências.

3. Diante dos desafios impostos por essa nova sociedade informacional, o julgador
deverá aferir se houve, em cada caso, um legítimo direito de expressão e
comunicação ou se, por outro lado, a informação foi veiculada com intuito de
interferir no comportamento do eleitorado, se teve a aptidão para levar ao
"conhecimento público" o resultado da pesquisa eleitoral e, dessa forma, interferir ou
desvirtuar a legitimidade e o equilíbrio do processo eleitoral. Para tanto, poderá
basear-se em alguns elementos ou sintomas denunciadores de que a divulgação
dos dados extrapolou a esfera particular, tais quais: i) uso institucional ou comercial
da ferramenta digital; ii) propensão ao alastramento de informações; iii) interesses e
número de participantes do grupo; iv) finalidade e nível de organização e/ou
institucionalização da ferramenta; v) características dos participantes e,
principalmente, do criador ou responsável pelo grupo, pela mídia ou rede social,
uma vez que, a depender do seu grau de liderança ou da atuação como formador de
opinião, aumenta a potencialidade da informação para atingir um público
diversificado, em ambiente propício à manipulação dos interlocutores.

4. In casu, a dimensão atribuída ao termo "conhecimento público" não restou
assentada nas premissas apresentadas pela Corte Regional, instância exauriente na
análise dos fatos e provas. Contudo, não há olvidar-se a facilidade do acesso
contemporâneo à tecnologia e, por consequência, à informação, nos diversos canais
existentes na atualidade.

5. Recurso especial desprovido.

[Recurso Especial Eleitoral nº 41492, Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
02/10/2018]

Num. 42883706 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203705500000041857777
Número do documento: 22021123203705500000041857777

Pois bem. A análise da prova demonstra que a transmissão da pesquisa eleitoral foi efetivada no
grupo Jornal Manchete do Povo, que contava com 148 pessoas, sendo nominada pelo próprio
recorrente como a “última pesquisa” (id. 42728908).

Não há maiores informações, mas infere-se que o divulgador é filiado ao partido político do
candidato que, segundo a sua postagem, teria subido para a segunda colocação na
pesquisa, com 20% das intenções de voto, ao passo que na última pesquisa regularmente
registrada aparecia em 3º lugar, com 7,5% das intenções de voto na pesquisa estimulada e
4,25% na espontânea, e que o próprio divulgador qualifica o conteúdo da postagem como
“pesquisa”.

O encaminhamento de uma mensagem em grupo de Whatsapp é passível de ser replicado
indefinidamente, mas essa premissa deve ser avaliada com cautela nos feitos eleitorais, nos
quais a responsabilidade é apurada em bases subjetivas da conduta e não objetivamente.

Nesse sentido, ainda que por hipótese a referida pesquisa tenha sido reencaminhada por
terceiros à quase totalidade dos munícipes, fato é que, com base nas provas dos autos, ao
recorrente só poderia ser imputado o encaminhamento no grupo mencionado, sem outras
repercussões, sob pena de responder objetivamente pela conduta de eventuais terceiros que
replicaram a mensagem.

Não se está a afirmar que o aplicativo de mensagens em questão não seja ferramenta adequada
à perpetração da conduta ilícita ou mesmo que determinado grupo não possa formar um conluio
para disseminação de pesquisas sem registro com vistas a influir no pleito. Todavia, a análise
deve ser casuística e, no contexto fático delineado na inicial e com base no arcabouço probatório,
é forçoso reconhecer-se que a pesquisa sem registro foi divulgada para um grupo de 148
pessoas.

Diferente seria a situação de tratar-se de grupo privado da agremiação, destinado aos seus
correligionários, hipótese em que seria admitida a divulgação de levantamento destinado ao
estabelecimento da estratégia eleitoral do próprio partido, como já decidido por esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2017. DIVULGAÇÃO EM GRUPO DE
WHATSAPP DE PESQUISA NÃO REGISTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE
PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA QUE REALIZOU A PESQUISA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ilícito eleitoral previsto no § 3º do artigo 33 da Lei das Eleições, que trata da
divulgação de pesquisa sem prévio registro, coíbe a veiculação pública indistinta.

2. O compartilhamento de pesquisa eleitoral interna em grupo privado de
Whatsapp, visivelmente destinada à agremiação e seus apoiadores, não traduz a
publicidade capaz de influenciar o eleitorado como um todo.

3. Entendimento arrimado em Precedentes desta Corte eleitoral válido para as
eleições 2016 (TRE/PR, RE nº 35160, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, j.
28/11/2016, TRE/PR, RE nº 1536, rel. Nicolau Konkel Junior, j. 08/11/2016).

[RECURSO ELEITORAL n 3493, Rel. JEAN CARLO LEECK, DJ 26/02/2018]

Portanto, resta avaliar a natureza do grupo de Whatsapp e se a divulgação para um total de 148
pessoas seria suficiente para lhe dar o caráter de pública.

Tudo o que se sabe do referido grupo é que assume o nome de um periódico local – Jornal
Manchete do Povo –, de sorte que não se pode considerá-lo como um grupo privado, como seria
Num. 42883706 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203705500000041857777
Número do documento: 22021123203705500000041857777

um grupo de amigos ou um grupo familiar. Note-se que sequer há alegação defensiva nesse
sentido.

Daí deflui que, sendo feita a divulgação de pesquisa não registrada em grupo de Whatsapp que
não pode ser tido como privado, para um público de 148 pessoas, por um filiado ao partido
político do candidato beneficiado pela notícia, em município de médio porte (47.832 eleitores em
novembro de 2020 – informação disponível em https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-
eleitorado/consulta-por-municipio-zona, consulta em 09/02/2022 às 18:20 horas), e considerando
que o meio empregado – aplicativo de mensagens – possui marcada capacidade de viralização,
não há como negar que a divulgação visava a publicidade, pelo que plenamente configurado o
ilícito do § 3º do artigo 33 da Lei nº 9.504/97.

CONCLUSÃO

Face ao exposto e renovando o pedido de vênia, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de
Robson Oliveira Neves da Silva, mantendo a multa que lhe foi aplicada em primeiro grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600407-23.2020.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ROBSON OLIVEIRA NEVES DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: LEILA CRISTIANE
PEDRASOLLI - PR94166-A - RECORRIDO: ROLÂNDIA PODE MAIS 70-AVANTE / 11-PP / 25-
DEM / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRIDO: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-
A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977-A, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Thiago Paiva dos Santos, que
declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.02.2022.

Num. 42883706 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123203705500000041857777
Número do documento: 22021123203705500000041857777